Tribunal: STF
Processo: ARE 1275153
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível apenas contra decisão proferida em última ou única instância, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que o agravo interposto contra o despacho que negou seguimento ao recurso de revista foi julgado por decisão monocrática do Relator no Tribunal Superior do Trabalho. 
    Assim, tal julgado ainda dava margem à interposição de agravo regimental (artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015). Há, pois, a incidência da Súmula nº 281 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: 
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”
    Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 766.938/SP-AgR, Tribuna Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/16).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não esgotada a prestação jurisdicional pelas instâncias de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 954.774/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    “REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 897.208/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/11/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente